Tribunal: TJES
Processo: 5005050-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005050-54.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RONALDO BOTELHO POYARES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA OCUPACIONAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROVA PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. BAIXA COMPLEXIDADE.

1. A Lei nº. 12.153/09 estabeleceu o valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos e as matérias elencadas no § 1º como critérios objetivos de fixação da competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, de maneira que apenas demandas de elevada complexidade justificam o processamento no juízo comum, a depender do caso concreto. Precedentes do TJES.

2. A necessidade de realização de prova pericial é, a princípio, irrelevante para o afastamento da competência dos Juizados Especiais, notadamente porque o art. 10, da Lei nº 12.153/09 admite a designação de exame técnico. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005050-54.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : RONALDO BOTELHO POYARES

ADVOGADO : RAFAEL DE OLIVEIRA RIZZI - OAB ES20947-A

RECORRIDO : MUNICIPIO DE VITORIA

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

MAGISTRADO : SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório.

A questão controvertida consiste em definir a competência para o processamento de demanda visando à concessão de aposentadoria por invalidez fundada em alegada doença ocupacional.

A ação foi proposta perante a 4ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES e, na r. decisão agravada, o juízo de origem reconheceu a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para a análise do feito.

À demanda foi atribuído o valor de R$ 38.266,80 (trinta e oito mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos).

O art. 2º da Lei nº. 12.153/09 estabeleceu o valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos e as matérias elencadas no § 1º como critérios objetivos de fixação da competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública. Senão, vejamos:

Art. 2
o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1
o
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Além disso, o art. 10, da referida lei prevê a possibilidade de realização de prova técnica,
verbis: “Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.”

Sobre o tema, a jurisprudência deste e. TJES consolidou o entendimento no sentido de que apenas as causas de elevada complexidade probatória justificariam o processamento das demandas abaixo do limite monetário no juízo comum. Vejam os seguintes precedentes:

EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO ORDINÁRIA PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DECORRENTE DE DEFICIÊNCIA FÍSICA ALEGADA VISÃO MONOCULAR INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE NECESSÁRIO, APENAS, REALIZAÇÃO DE EXAME TÉCNICO COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE (JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA). 1
A Lei n.º 12.153/09 (que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública) não impede que se realize perícia no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que essa prova pericial não seja de grande complexidade. Precedentes do e. TJES
. 2 A aferição da alegada deficiência física (visão monocular) da parte autora da demanda não revela complexidade, já que pode ser constatada a partir do exame técnico previsto no art. 10 da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 3 Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100180014308, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/11/2018, Data da Publicação no Diário: 29/11/2018)

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. VALOR VENAL OU VALOR DE MERCADO. AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL. ALTA COMPLEXIDADE NÃO VERIFICADA. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALCRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA. 1.
A Lei nº 12.153 de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, além de fixar valores inferiores a 60 (sessenta) salários mínimos para as demandas, estabelece em seu art. 2º critérios objetivos para fixação de sua competência.
2.
A própria Lei nº 12.153/09, em seu art. 10, traz previsão possibilitando ao juiz a nomeação de pessoa habilitada para realização de exame técnico visando auxiliar no julgamento da demanda.
3. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mantém firme entendimento de que a simples necessidade de produção de prova pericial não é suficiente para afastar a competência dos juizados especiais. 4. Na presente demanda, vejo que a parte questiona o critério utilizado pela municipalidade para o cálculo do imposto de transmissão de bens imóveis ITBI, sustentando que deve ser calculado com base no valor venal do bem, mesmo valor usado para o cálculo do IPTU, questionando, ainda, o valor da avaliação do bem apurado pela administração tributária que alega ser exorbitante. 5. Observado que o valor da causa é inferior à 60 (sessenta) salários mínimos e que a necessidade de avaliação do imóvel não caracteriza a necessidade de perícia de alta complexidade, deve ser mantida a competência do juizado especial. 6. Conflito conhecido para declarar a competência do 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA.(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210058366, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 09/06/2022)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA LIMITADA PARA CAUSAS DE ATÉ 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. I. A Lei nº 12.153/09, ao dispor sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, estabeleceu, em seu artigo 2º, ser de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar as causas de até 60 (sessenta) salários-mínimos que sejam de interesse da Fazenda Pública. II. O artigo 10, do mesmo diploma legal, permite a realização de perícia técnica, âmbito dos Juizados Especiais. III.
In casu, preenchido o requisito do referido artigo 2º, sendo a causa inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, não há falar-se em incompetência dos Juizados Especiais diante da complexidade da causa, que exige perícia técnica, inclusive, na medida em que se afigura possível a realização da mesma no âmbito dos Juizados Especiais.
IV. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo do 2° Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Serra-ES, para o processamento do feito originário. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210033773, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 05/04/2022)

O c. Superior Tribunal de Justiça, inclusive, estabeleceu o entendimento de que é irrelevante a necessidade de produção de prova pericial para a definição da competência dos Juizados Especiais. Confira-se, ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada em razão do valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos,
sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial,
ou seja, a complexidade da matéria.

2 . Agravo interno do particular que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.833.876/MG, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÕES INDENIZATÓRIAS POR DANOS MORAIS. JUIZADO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DECLINADA EM AÇÕES CRIMINAIS PELO MESMO FATO. SUSPEITA DE INCAPACIDADE DO RÉU. PROVA. AUSÊNCIA.

NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É cabível mandado de segurança para que o Tribunal de Justiça exerça o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente. Precedentes.

2. No mandado de segurança o direito líquido do impetrante deve ser comprovado de plano, não se admitindo dilação probatória. 3.

Hipótese em que os autos não foram instruídos com prova alguma da alegada incapacidade do ora recorrente, seja pré-constituída, como de rigor no mandado de segurança, seja mediante a apresentação, juntamente com o presente recurso ordinário, do laudo de sanidade mental, de modo a afastar a competência dos juizados especial (Lei 9.099/1995, art. 8º, § 1º, inc. I).

4.
A necessidade da realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos juizados especiais. Precedentes.

5. Recurso ordinário não provido.

(RMS n. 39.071/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 15/10/2018.)

No caso em julgamento, o Demandante pretende a concessão de aposentadoria por invalidez decorrente de doença ocupacional, de maneira que a solução da contenda não depende de análise complexa, sendo suficiente a realização de perícia técnica simples e eventual confronto com laudos médicos apresentados, o que reforça a competência do Juizado Especial.

Logo, permanece irretocável a r. decisão agravada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador
Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)